Tribunal: TJDFT
Processo: 0712649-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

1. Paciente envolvido em roubo de Condomínio, com tomada de carro e uso de arma de fogo, com quatro réus já denunciados, o que representa fato real no sentido de que se terá uma instrução complexa. Alegação de excesso de prazo não configurada em face da recomendação indicada pelo Impetrante, que no art. 1o, parágrafo único, da Instrução Normativa no 1, de 2011, da Corregedoria de Justiça deste Tribunal, recomenda 148 (cento e quarenta e oito) dias para o julgamento, tempo este ainda não alcançado.

2. Ordem denegada.